Tribunal: TJSP
Processo: 1026072-54.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. Pedido de falência com base em impontualidade injustificada. Superveniência de recuperação extrajudicial. Créditos abrangidos no plano. Recuperação pleiteada após a distribuição da presente ação. Recuperanda deu causa ao ajuizamento da demanda em razão da mora. Ônus da sucumbência que lhe devem ser carreados. Precedentes. Honorários advocatícios. Arbitramento por apreciação equitativa

Ementa:

APELAÇÃO. Pedido de falência com base em impontualidade injustificada. Superveniência de recuperação extrajudicial. Créditos abrangidos no plano. Recuperação pleiteada após a distribuição da presente ação. Recuperanda deu causa ao ajuizamento da demanda em razão da mora. Ônus da sucumbência que lhe devem ser carreados. Precedentes. Honorários advocatícios. Arbitramento por apreciação equitativa mantido. Impossibilidade de fixação nos limites do art. 85, §2o, do CPC, diante do elevado valor da causa, em contraposição e desproporção ao trabalho desempenhado pelos patronos da autora, bem como da complexidade, natureza e relevância da causa. Aplicação do art. 85, §8o, do CPC mantida. Entretanto, deve-se proceder à majoração do valor fixado em primeiro grau, a fim de remunerar o trabalho desenvolvido pelos patronos da autora de forma razoável. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA RÉ DESPROVIDO.